Tribunal: TJSP
Processo: 1010643-96.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença - Policial militar temporário – Impugnação da FESP acolhida - Extinção do cumprimento de sentença – Recurso do exequente – Desprovimento de rigor – Trânsito em julgado do Acórdão exequendo posterior à declaração de constitucionalidade da LF n. 10029/2000 pelo STF - Alegação de manifesta contrariedade ao entendimento firmado na ADI n. 4173/DF –

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença - Policial militar temporário – Impugnação da FESP acolhida - Extinção do cumprimento de sentença – Recurso do exequente – Desprovimento de rigor – Trânsito em julgado do Acórdão exequendo posterior à declaração de constitucionalidade da LF n. 10029/2000 pelo STF - Alegação de manifesta contrariedade ao entendimento firmado na ADI n. 4173/DF – Cabimento - Necessidade de observância da legislação processual - Art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC – Inexigibilidade do título exequendo. Sentença mantida - Recurso desprovido.